Tribunal: TJSP
Processo: 2278148-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2278148-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes VALQUIRIA GRANADO DE ALMEIDA e
PRIMER TOOLS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS
LTDA, é agravado ANVIC PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278148-46.2019.8.26.0000 -Voto no 43085
2
Agravo de Instrumento no 2278148-46.2019.8.26.0000
Agravantes: Valquiria Granado de Almeida e Primer Tools
Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda
Agravado: Anvic Participações e Administração de Bens Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 43085
Ementa: Embargos à execução. Custas processuais.
Pretensão do diferimento do recolhimento das
custas para o final da ação de cobrança.
Admissibilidade. Hipótese prevista no art. 5o, I a
IV, e parágrafo único, da Lei Estadual no 11.608/03.
Demonstração da dificuldade financeira. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu
o recolhimento das custas ao final da demanda, “pois ausente
situação excepcional que justifique o diferimento diante da
falta de comprovação de eventual situação financeira dos
embargantes” (fls. 140 dos autos principais).
Sustenta o agravante que a “Agravada alega
no processo executivo que as partes firmaram 'Contrato
Particular de Cessão de Direitos sobre Ativos Imobiliário', no
qual a aquela prestaria serviços de cessão sobre direitos de
ativos imobiliários para fins de oferecimento nos processos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278148-46.2019.8.26.0000 -Voto no 43085
3
execuções e dívidas em fase de cobrança administrativa ou
judicial junto à Fazenda Pública Nacional - União Federal, em
tramite em nome da Agravante Primer, conforme cláusula
primeira do instrumento contratual, e em contrapartida as
Agravantes pagariam o valor de R$ 2.750.000,00 (dois milhões
e setecentos e cinquenta mil reais). Alega que a Agravada
prestou devidamente seu serviço, no entanto, as Agravantes
somente pagaram duas parcelas do que restou acordado,
totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e tendo rescindido
o contrato em 06/11/2018 restou um saldo contratual
atualizado de R$ 4.841.465,09 (quatro milhões e oitocentos e
quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e
nove centavos). Ocorre que as Agravantes, antes de terem
conhecimento da demanda executiva, já haviam proposto
demanda de conhecimento que discute a validade do referido
contrato, a qual corre sob o no 1096303-89.2019.8.26.0100 na
36a Vara Cível” (fls. 04).
Para a propositura da ação de conhecimento,
“não tendo a Agravante Primer condições de arcar com as
despesas processuais, haja vista sua frágil situação financeira,
como comprovam documentos anexos, desta maneira a
Agravante Valquíria arcou com o elevado valor de R$
14.139,45” (fls. 05). Por isso, não dispõem de mais recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278148-46.2019.8.26.0000 -Voto no 43085
4
para pagar as custas iniciais dos embargos à execução, razão
pela qual postulam o diferimento do recolhimento para o final
da demanda, nos termos do art. 5o, IV, da Lei Estadual n.
11.608/2003.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
No tocante ao diferimento do pagamento das
custas, o art. 5o da Lei 11.608/2003 dispõe:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária
será diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato
ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima
ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste
artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Os agravantes interpuseram embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278148-46.2019.8.26.0000 -Voto no 43085
5
execução, no qual postularam o diferimento do recolhimento
das custas para o final da demanda, vez que afirmam que estão
em dificuldades financeiras.
Os agravantes demonstraram que a pessoa
jurídica
passa
por
dificuldades
financeiras,
pois
a
Demonstração do Resultado do Exercício demonstra que, no
período consolidado de 2018, houve prejuízo líquido de R$
1.605.043,20 (fls. 271/283). O Balancete, também do período
de consolidado de 2018, indicam a existência de passivo de
grande monta.
Concede-se, pois, o diferimento do pagamento
das custas para o final.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador